Tribunal: TJSP
Processo: 2098118-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Tutela de urgência – Saúde – Portador de risossinusite crônica com pólipos nasais – Fornecimento de medicamento – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a liminar para fornecimento do medicamento pleiteado – Decisão reformada – Recurso provido.